Tribunal: TJMT
Processo: 1039902-17.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1039902-17.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA DE JESUS E SILVA - CPF: 181.939.001-20 (RECORRENTE), THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - CPF: 011.810.391-18 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1039902-17.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1039902-17.2024.8.11.0002

1o Recorrente:
Maria de Jesus e Silva

Recorrida:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

2o Recorrente:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrida:

Maria de Jesus e Silva

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE APARELHO. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. DESVIO DO TEMPO PRODUTIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL EVIDENCIADA. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO PARA MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos por ambos os litigantes, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais e de ressarcimento material.

Sentença determinou o ressarcimento da quantia despendida para reparo do eletrodoméstico danificado em razão de oscilação de energia e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

A fornecedora pretende a improcedência do pedido ou a minoração da quantia fixada na origem.

A parte consumidora pretende a majoração do “quantum” indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i)

verificar se as negativas de ressarcimento pela queima do aparelho doméstico do consumidor em razão de oscilação de energia geraram danos morais; e

(ii)

estabelecer se quantia indenizatória fixada atende aos critérios indenizatórios e punitivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação de serviço, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A concessionária não comprova a legalidade das negativas de ressarcimento indenizatório pela queima do eletrodoméstico da parte consumidora, descumprindo o ônus probatório que lhe incumbia, conforme o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

O desvio do tempo produtivo do consumidor que tem o pleito administrativo negado de forma indevida, gerando a necessidade de judicialização do caso, configura dano moral
in re ipsa
, sendo devida a indenização.

O valor fixado a título de danos morais merece majoração para atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, servindo como compensação pelos transtornos sofridos pelo consumidor, e para atender aos critérios punitivos da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O ônus da prova da legalidade da negativa da pretensão administrativa de ressarcimento material gerado em razão de queima de eletrodoméstico por oscilação de energia incumbe à concessionária, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

O desvio do tempo produtivo do consumidor, que busca solução administrativa e se vê frustrado, sendo necessária a judicialização do caso configura dano moral
in re ipsa
, sendo devida a indenização.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; CPC, artigo 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1004609-62.2019.8.11.0001, Rel. Antônio Veloso Peleja Junior, j. 25/08/2020; TJMT, N.U 1010419-76.2023.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 12/12/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1039902-17.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1039902-17.2024.8.11.0002

1o Recorrente:
Maria de Jesus e Silva

Recorrida:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

2o Recorrente:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrida:

Maria de Jesus e Silva

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de

Maria de Jesus e Silva e Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
.

Ação:
Indenização por Danos Morais e Materiais decorrente de Falha na Prestação de Serviço

Origem:
1o

Juizado Especial de Várzea Grande/MT.

Sentença
(Id.
293554858): julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a empresa recorrente ao pagamento de R$ 2.630,00 (dois mil seiscentos e trinta reais) a título de danos materiais e em R$ 2.000,00 (dois mil reais) de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado da Consumidora
(Id. 293554858): requer a majoração da quantia fixada na origem.

Recurso Cível Inominado da Fornecedora
(Id. 293554863): requer a reforma da sentença para serem julgados improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões pela consumidora
(Id. 293554869)
:

defende a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1039902-17.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1039902-17.2024.8.11.0002

1o Recorrente:
Maria de Jesus e Silva

Recorrida:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

2o Recorrente:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrida:

Maria de Jesus e Silva

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de
ação de reparação de danos materiais e morais contra companhia de energia elétrica por queima de componentes eletroeletrônicos da televisão da autora

em decorrência de oscilação no fornecimento de energia

cuja sentença condenou a recorrente ao pagamento de ressarcimento
a título de danos materiais e morais
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a autora é titular da Unidade Consumidora UC no

6/3218725 e alega que no dia 28/08/2024, após um incêndio na rede elétrica, por falta de manutenção preventiva, houve uma grande oscilação de energia em sua residência, a qual causou a queima de componente eletroeletrônico de sua televisão, conforme laudo apresentado no id. 293554442, vejamos:

Registra-se que a parte consumidora apresentou a carta de indeferimento do pleito administrativo, no qual pretendeu a realização do ressarcimento material de forma extrajudicial.

Da análise do conjunto probatório verifica-se que a parte autora logrou êxito em comprovar que o aparelho eletroeletrônico sofreu avaria em decorrência da oscilação de energia conforme o laudo técnico juntado com a exordial.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Com essas considerações, concluo que restou configurada a responsabilidade civil da empresa fornecedora, pois não comprovou a licitude da negativa realizada.

Assim, deve responder objetivamente pelo dano que causou, diante da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

Evidencia-se assim que a afirmação da consumidora de que o dano foi causado pela instabilidade na rede de energia elétrica e que a requerida se manteve inerte nas tentativas de resolução possuem respaldo nas documentações apresentadas.

Nesse sentido o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. QUEIMA DE APARELHO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO REFERENTE AO APARELHO DANIFICADO. INDEFERIMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA. JUNTADA DE LAUDOS TÉCNICOS E ORÇAMENTOS PELA PROMOVENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MATERIAL DEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 210 da Resolução 414 da ANEEL atribuem à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes de danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras. 2.
Constatado que os danos nos aparelhos eletrônicos decorreram de oscilação de energia, conforme laudos juntados, bem como que não houve solução na esfera administrativa, de rigor a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, referente ao valor do conserto do produto queimado e, também, de indenização por danos morais. 3.O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1003353-05.2021.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 07/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)

Diante da falha na prestação de serviço, decorrente da oscilação de energia fornecida é devida a indenização à parte consumidora, fato que, inegavelmente, trouxe-lhe desgaste emocional e prejuízos de ordem material e moral, indenizáveis, além de que, no caso em análise, houve desvio do tempo produtivo da parte consumidora, que ao buscar a solução administrativa, teve a sua pretensão negada.

Inclusive é a CONCLUSÃO N.o 1, firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje n.o 11.799, págs. 14/15, em 1o/10/2024:

“CONCLUSÃO N.o 1 – O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

Quanto ao valor da indenização por danos morais, cujo consumidor requer a majoração, verifica-se que o valor arbitrado de R$ 2.000,00 (dois mil reais), destinado a recompor os prejuízos morais da parte consumidora, afigura-se em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à recorrente.

Por tais motivos, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, é razoável a estipulação da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais sofridos pela parte consumidora, sem que importe em enriquecimento ilícito e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Por essas razões, conheço dos recursos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao interposto pela parte consumidora, para majorar a condenação a título de danos morais, para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme fundamentação supra, mantendo a sentença proferida nos demais termos. Ademais,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da fornecedora

Sem custas e sem honorários advocatícios a serem impostos à parte autora, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

E, quanto à parte fornecedora, em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno-a ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025